Tribunal: TJDFT
Processo: 0754170-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754170-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAIRO NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator